Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA. EXCLUSÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Inexistindo excesso de execução após o acórdão reformar o decisum embargado, com reconhecimento do IPCA-E como índice correto para a correção monetária (não a Tarifa Referencial-TR), os honorários advocatícios sucumbenciais que haviam sido fixados em desfavor dos exequentes devem ser afastados.
3. Não se verifica defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
5. Embargos de Declaração da exequente conhecidos e providos. Embargos de Declaração do executado conhecidos e não providos.